Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-20.2025.8.05.0046
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000531-20.2025.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

RECORRIDO: MARCOS GABRIEL BARRETO

Advogado(s)
:
JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VERSÕES CONFLITANTES SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO E A DINÂMICA DOS FATOS.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DO DOLO DE MATAR.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NA AUSÊNCIA DE CERTEZA NEGATIVA
DO
ANIMUS NECANDI
E DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRONÚNCIA DO RÉU
.
PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE OU DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cansanção/BA, que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) para o delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), condenando o réu à pena de 03 meses e 04 dias de detenção, declarando extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena e revogando a prisão preventiva.

2.

O Parquet sustenta que a sentença desclassificatória usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri, considerando que, não obstante a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos indicativos do
animus necandi
, o Juízo singular concluiu pela prática de simples lesão corporal. Aduz que o conjunto probatório (meio empregado, modus operandi e dinâmica dos fatos), evidencia, em tese, a intenção de matar, impondo-se a pronúncia nos termos da denúncia. Requer, ainda, o restabelecimento da prisão preventiva, ao argumento de persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

3.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto ao dolo de matar ou às qualificadoras, que devem ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença.

4. A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente se admite, excepcionalmente, quando a ausência do
animus necandi
se apresenta de forma clara, segura e inequívoca, hipótese não verificada no caso concreto, em que o laudo de exame de lesões corporais atesta duas lesões perfuro-cortantes na região posterior do tronco (costas) da vítima, causadas por instrumento perfuro-cortante, e os relatos colhidos em juízo, embora conflitantes quanto à dinâmica, não afastam de modo incontestável a possibilidade do intento homicida.

4. O
animus necandi
é aferido a partir do conjunto probatório, considerando o tipo de arma utilizada, a região do corpo atingida, o contexto fático e modo de execução, constituindo juízo jurídico que não se confunde com a conclusão médico-legal acerca de risco de vida. A inexistência, em laudo, de perigo de morte não impede, por si só, o reconhecimento de tentativa de homicídio, especialmente em situações em que fatores alheios à vontade do agente (reação da vítima, intervenção de terceiros ou circunstâncias fortuitas) podem ter mitigado o resultado. Na hipótese da existência de versões divergentes sobre a motivação e as circunstâncias subjetivas do evento, a dúvida razoável acerca do dolo do agente impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, vedada a exclusão dessa competência na ausência de prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Demonstrados, em tese, elementos indicativos de motivo fútil, diante da reação do acusado, que, armado de faca, ataca a vítima em razão de mera repreensão anterior, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da motivação do crime. A exclusão de qualificadoras nessa fase somente se admite quando manifestamente improcedentes ou destituídas de lastro nos autos, o que não se verifica, impondo-se o respeito à soberania dos veredictos, em consonância com a jurisprudência.

6.

Quanto ao pedido de restabelecimento da prisão preventiva, embora o decreto originário, lançado no bojo do inquérito policial, tenha destacado a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sem registro de incidentes, e teve a custódia revogada apenas na sentença, em razão da desclassificação e do reconhecimento de pena já cumprida. Com a reforma da decisão, impõe-se nova análise da necessidade da segregação à luz da contemporaneidade e dos parâmetros do art. 312 do CPP.

7. Constatado que o recorrido foi localizado em sua residência, possui domicílio certo, não ostenta outras ações penais no sistema PJe de 1º Grau, não há notícia de reiteração delitiva, ameaça à vítima ou às testemunhas e inexistem fatos novos supervenientes à revogação da preventiva que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução (já encerrada) ou à aplicação da lei penal, mostra-se inadequado restabelecer a medida extrema, em respeito à exigência de fundamentos concretos e contemporâneos para a prisão cautelar, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que tal conclusão não impede futura reavaliação pelo Juízo
a quo
, caso sobrevenham elementos novos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E PRONUNCIAR O RÉU COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000531-20.2025.8.05.0046
, em que figuram como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MARCOS GABRIEL BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.

2